Tribunal: STF
Processo: Inq 1748
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
DENÚNCIA - INÉPCIA. Descabe cogitar de inépcia da denúncia quando a
 peça apresentada contém a exposição do fato criminoso, com as
circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do
crime.
        DENÚNCIA - RECEBIMENTO. A fase de recebimento da denúncia
 é imprópria a juízo de valor quanto à procedência das acusações,
incumbindo ao Ministério Público, na instrução, demonstrá-la de
forma robusta.